Tribunal: TJES
Processo: 0000615-33.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000615-33.2020.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
APELADO: JUAREZ MARQUES DIAS ALEXANDRE
RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E FUNDAMENTAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O voto condutor do acórdão embargado expressamente reconhece a ocorrência de danos morais e mantém a condenação fixada na sentença, de modo que a ementa que indicava “dano moral não configurado” contraria a fundamentação adotada, revelando contradição material.

2. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, sendo reformada apenas quanto à forma (simples) de restituição dos valores, o que caracteriza sucumbência mínima do autor, atraindo a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000615-33.2020.8.08.0020

EMBARG
ANTE:
JUAREZ MARQUES DIAS ALEXANDRE

EMBARGAD
O
:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOT
O

Adiro ao relatório.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos presentes aclaratórios e passo a análise do mérito recursal.

Conforme anteriormente relatado,
JUAREZ MARQUES DIAS ALEXANDRE
,
embarga de declaração do v. acórdão de id. 10675947, no qual esta 3ª Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando em parte a sentença nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

Em suas razões recursais (Id 10406591), o embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição interna no acórdão embargado, porquanto, embora a ementa registre expressamente a inexistência de “dano moral configurado”, o voto condutor manteve o capítulo da sentença que reconheceu o abalo extrapatrimonial e fixou a respectiva indenização. Alega, ainda, a ocorrência de contradição quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais recursais, argumentando que a sua sucumbência se restringiu a parcela mínima dos pedidos formulados, de modo que caberia exclusivamente ao banco apelado suportar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios.

Pois bem.

Quanto à primeira alegação recursal, assiste razão o embargante. Com efeito, ao passo que o voto condutor do acórdão embargado expressamente reconhece a ocorrência de danos morais e mantém, nesse particular, a sentença de origem, a respectiva ementa lançada consignou que o
“DANO MORAL NÃO
[
FOI] CONFIGURADO
”, contrariando a
ratio decidendi
adotada pelo órgão colegiado.

Assim, em que pese tenha constado expressamente a existência de dano moral indenizável no caso concreto, merece ajuste a síntese ementária para refletir referido contexto.

Prosseguindo, sem maiores digressões, vislumbro que assiste razão o embargante quanto à sucumbência recursal.

Como se infere dos autos, a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência dos contratos, a restituição de valores e a indenização por danos morais (id 9565147). O acórdão apenas reformou a forma da restituição (de modo simples), mantendo os demais capítulos. Neste cenário, entendo que o embargante decaiu de parte mínima do pedido, atraindo a incidência do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO . AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. [...] Recurso parcialmente provido, para modificar em parte a sentença, determinando que a devolução dos valores descontados no benefício previdenciário do Apelado opere-se na forma simples, acrescidos de correção monetária, a partir de cada débito efetuado, e juros de mora a contar da citação. 8. Sucumbência mínima do Apelado que atrai a incidência do art. 86, parágrafo único do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003091-71.2020.8 .08.0011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível).

Destarte, impõe-se a reforma do acórdão embargado quanto ao capítulo da alteração dos ônus sucumbenciais, afastando a condenação da ora embargante ao pagamento das referidas verbas e, por conseguinte, reforçando a condenação exclusiva do banco apelante, ora embargado, ao pagamento das verbas de sucumbência.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, atribuindo efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, reformando o acórdão embargado, para:
(i)
onde se lê na ementa
“DANO MORAL NÃO CONFIGURADO”
passe a constar
"DANO MORAL CONFIGURADO”
, e
(ii)
afastar a condenação da embargante nas verbas sucumbenciais, reestabelecendo a condenação do banco apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da sentença de primeiro grau consoante fundamentação supra.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21/07/2025 a 25/07/2025:

Acompanho o E. Relator.